Tribunal: TJMT
Processo: 1039569-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039569-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SILVANA MARIA POLESE HERTER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.689.505/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1039569-37.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
SILVANA MARIA POLESE HERTER.

AGRAVADO:
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DO PASSIVO. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de readequação dos honorários do administrador judicial, fixados em 2% sobre o passivo inicialmente declarado, sob o fundamento de inexistência de fato superveniente que justificasse a revisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há preclusão consumativa a impedir o reexame dos honorários anteriormente fixados; e (ii) saber se a expressiva redução do passivo habilitado configura fato superveniente apto a autorizar a readequação da base de cálculo da remuneração do administrador judicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista diante de fato superveniente com repercussão econômica relevante no curso da recuperação judicial.

4. A exclusão de diversos créditos resultou na redução superior a 50% do passivo inicialmente considerado, alterando de forma significativa a base econômica que sustentou a fixação original da verba honorária.

5. A manutenção do valor absoluto anteriormente arbitrado, apesar da drástica redução do passivo, desrespeita os princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da função social da empresa, além de conflitar com a Recomendação CNJ nº 141/2023.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A redução substancial do passivo habilitado na recuperação judicial configura fato superveniente relevante, apto a ensejar a readequação da base de cálculo dos honorários do administrador judicial. 2. A revisão da remuneração é juridicamente admissível, mesmo após o trânsito em julgado formal da decisão originária, nos termos do art. 493 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; L. 11.101/2005, art. 24, §§ 1º e 5º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1039569-37.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
SILVANA MARIA POLESE HERTER.

AGRAVADO:
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MARIA POLESE HERTER
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que indeferiu pedido de readequação dos honorários do administrador judicial, fixados inicialmente em 2% sobre o valor do passivo concursal, sob o fundamento de ausência de fato superveniente apto a justificar a revisão.

Sustenta a agravante, em síntese, que desde a fixação originária dos honorários, sobrevieram modificações relevantes na situação fática, notadamente:
a) a redução do passivo recuperacional em mais de 50%, b) a descontinuidade das atividades rurais no Estado do Mato Grosso, com a retomada das operações no Estado do Pará, e c) a negativa de autorização judicial para venda de bens do ativo circulante que seriam utilizados para viabilizar nova lavoura.

Assevera que a manutenção da remuneração do administrador nos moldes anteriormente fixados comprometerá de modo irreversível a viabilidade do plano de recuperação aprovado, conduzindo, por consequência, à falência da empresa.

Requer, portanto, o recebimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente instrumento.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 329080393.

A agravada, Dux Administração Judicial Ltda., apresentou contraminuta na qual sustenta, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a decisão que fixou a remuneração da administradora judicial, bem como aquela que homologou a forma de pagamento, não teriam sido impugnadas tempestivamente.

No mérito, defende a legalidade da decisão agravada, afirmando que o valor arbitrado está em conformidade com o art. 24 da Lei nº 11.101/2005 e que a redução do passivo apenas demonstra o trabalho técnico desenvolvido, não havendo causa jurídica para redução da remuneração já estabelecida. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do agravo, entendendo presentes os requisitos do art. 493 do CPC e a necessidade de readequação do valor absoluto da remuneração ao passivo efetivamente reconhecido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO

A agravada suscita, em sua contraminuta, preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão que fixou a remuneração da administradora judicial, bem como aquela que homologou a forma de pagamento da quantia arbitrada, não foram objeto de impugnação no momento oportuno, tendo operado, segundo sustenta, a preclusão consumativa, de modo que a matéria não poderia ser rediscutida em sede recursal.

Entretanto, razão não assiste à recorrida. Ainda que a decisão que arbitrou os honorários do administrador judicial tenha transitado em julgado formal, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a superveniência de fatos relevantes, com repercussão direta na base econômica da recuperação judicial, autoriza o reexame da matéria, com fundamento no art. 493 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista à luz de fatos supervenientes.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a redução substancial do passivo habilitado, quando comprovada por documentos idôneos, constitui fato superveniente relevante, a ensejar reavaliação da base de cálculo dos honorários do administrador judicial.

Na hipótese, a agravante apresentou documentação robusta demonstrando a exclusão de diversos créditos do feito recuperacional, o que culminou na redução do passivo em mais de 50% do montante originalmente declarado.

Tal modificação configura fato superveniente jurídico relevante, apto a autorizar a reanálise da base de cálculo da remuneração fixada, afastando, portanto, a alegação de preclusão consumativa.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e prossigo na análise do mérito recursal.

VOTO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia instalada nos autos diz respeito à possibilidade de readequação do valor absoluto dos honorários do administrador judicial, com fundamento em fatos supervenientes, mantendo-se o percentual de 2% já fixado, mas adequando-se a base de cálculo ao valor efetivamente reconhecido como passivo sujeito à recuperação judicial.

Nos termos do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, observados o porte da empresa, o grau de complexidade da causa e os valores praticados no mercado.

Referido dispositivo estabelece, em seu § 1º, que
“em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
”. Em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, o § 5º prevê limite de até 2%.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a fixação dos honorários do administrador judicial, embora estabelecida em decisão interlocutória, não impede posterior reavaliação, especialmente diante da ocorrência de fatos novos que alterem de forma relevante a base econômica do processo.

Tal possibilidade é reforçada pelo art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual,
“se, depois do ajuizamento da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz levá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

No presente caso, restou comprovado que o passivo originalmente considerado no momento da fixação dos honorários, no valor de R$ 8.767.210,25, foi reduzido para R$ 3.677.935,54, por força de decisões que excluíram créditos não sujeitos à recuperação judicial.

A redução de mais de 50% do valor que fundamentou a fixação inicial do quantum remuneratório constitui, por evidente, fato superveniente relevante, com repercussão direta na legalidade e proporcionalidade da remuneração arbitrada.

O parecer ministerial é claro ao reconhecer que a manutenção do valor originário, apesar da expressiva redução do passivo, cria descompasso entre o custo processual e a realidade financeira da empresa em recuperação, o que compromete o objetivo precípuo da Lei nº 11.101/2005, consagrado em seu art. 47, de viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 141/2023, reforça essa diretriz ao orientar que “
os honorários fixados pelo juiz levando em consideração a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido e os valores praticados no mercado para o desenvolvimento de atividades semelhantes não podem ser maiores do que 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial”
, e que
“o magistrado poderá reavaliar o valor dos honorários inicialmente fixados pelo administrador judicial diante da demonstração concreta de que o processo envolveu trabalho extraordinário e/ou duração não previstos”.

Assim, embora o percentual de 2% arbitrado permaneça adequado ao porte da empresa e à complexidade do feito, o valor absoluto correspondente deve refletir o passivo efetivamente sujeito à recuperação judicial, sob pena de enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da função social da empresa.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já se manifestou em situações análogas no sentido de que a redução do passivo após a verificação dos créditos justifica a readequação da base de cálculo dos honorários do administrador judicial.

Em razão disso, mostra-se necessário e juridicamente adequado o provimento do agravo, com a finalidade de readequar os honorários do administrador judicial à quantia de R$ 73.344,20, valor que representa 2% sobre o passivo atualizado de R$ 3.677.935,54, conforme requerido pela agravante, mantidas as demais disposições da decisão originária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de readequar o valor absoluto dos honorários do administrador judicial para R$ 73.344,20 (setenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), mantendo-se o percentual de 2% sobre o passivo efetivamente apurado, nos exatos termos requeridos pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026